Tribunal: TJES
Processo: 5011642-76.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011642-76.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATIA BARBOSA
RECORRIDO: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. PREVALÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE SOBRE A SUSPENSÃO DO FEITO. PRECEDÊNCIA LÓGICA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Não obstante a existência de circunstância que, em tese, ensejaria a suspensão do feito,
uma vez que a questão tratada nos autos coincide com aquela submetida à apreciação do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 5021654-85.2025.8.08.0000, cadastrado como Tema 125,
verifica-se dos autos que o recurso interposto não preenche os requisitos de admissibilidade recursal.

Isso porque há certidão que atesta a intempestividade e ausência de recolhimento do preparo recursal. Tais elementos configuram vícios objetivos de admissibilidade, que obstam o conhecimento da insurgência. Dessa forma, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, impõe-se o não conhecimento do recurso, restando prejudicada e superada a análise da referida suspensão, por se tratar de requisito que pressupõe a regularidade formal do recurso.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Ora, segundo o teor do art. 42, §1º, da Lei 9.099/95, o preparo recursal deve ser feito, independentemente de intimação, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção.

No caso em tela, verifica-se que o Recorrente, além de não ter colacionado documentos que comprovem a hipossuficiência alegada, descumprindo o teor da Súmula 481 do STJ, interpôs o recurso de forma
intempestiva
, conforme atesta a certidão de ID 18738666.

Pois bem. À luz do Enunciado nº 80, do FONAJE, “
O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95)
”.

E, ainda sobre a deserção, o enunciado 80 do FONAJE dispõe da seguinte forma:

O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no
prazo de 48 horas
, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL).

Por fim, importante destacar que, pela aplicação do enunciado nº 122 do Fonaje, haverá a condenação da parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado, ainda que não conhecido o recurso, o que se verifica nesse caso:

ENUNCIADO 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.

Não obstante, o recurso também é intempestivo, uma vez que não interposto no prazo legal.

No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a interposição do recurso inominado observa prazo legal de 10 (dez) dias úteis, contados da ciência da sentença, nos termos do art. 42 c/c 12-A, ambos da Lei 9.099/95.

Conforme consta dos autos, houve decurso do prazo sem manifestação das partes (ID 18738664), tendo, após decorrido o prazo, sido apresentado recurso intempestivo (ID 18738666).

Isto posto, deixo de conhecer do presente Recurso Inominado,
diante da deserção e da intempestividade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, diante da deserção e intempestividade.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)